Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-44.2025.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. ILICITUDE DOS DESCONTOS APÓS O CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de mútuo bancário, não obstante a existência de solicitação administrativa expressa de revogação da autorização de débito, indeferida pela instituição financeira sob o argumento de inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a manutenção de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos de mútuo após a revogação expressa da autorização pelo titular da conta, bem como estabelecer as consequências jurídicas dessa revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, produzindo efeitos a partir da data indicada pelo cliente ou, na sua ausência, do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. O STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconhece a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente, em consonância com as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.085 estabelece que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário.
6. A revogação da autorização de débito não implica extinção da dívida, que permanece válida e exigível, cabendo ao devedor adimplir por outros meios e ao credor utilizar os instrumentos legais de cobrança.
7. A manutenção dos descontos após a ciência inequívoca do pedido de cancelamento configura conduta ilícita da instituição financeira, por violação ao direito do correntista de gerir seu patrimônio.
8. A fixação de multa diária ou por evento é medida adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na abstenção dos descontos automáticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O correntista pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático em conta corrente relativa a contratos de mútuo bancário.
2. Os descontos em conta corrente tornam-se ilícitos a partir da revogação da autorização, ainda que o contrato de empréstimo permaneça válido e exigível.
3. É cabível a fixação de astreintes para compelir a instituição financeira a se abster de efetuar descontos automáticos após o cancelamento da autorização.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o, com redação da Resolução CMN no 4.480/2016; CC, arts. 313 e 314.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 1966633, 0701799-95.2024.8.07.0011, 4a Turma Cível, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Rel. Designado Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.02.2025.